Tribunal: STF
Processo: ARE 1533119
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia: 



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMA EM PARTE. APELO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS” (fl. 1, e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 48).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII, §§ 1º, 2º e 4º do art. 24, o § 1º do art. 25, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 51).



    Argumentou que “o acórdão recorrido não enfrentou a alegação de que este caso é relevantemente distinto do caso paradigma do Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral (CPC, art. 489, § 1º; art. 1.022, parágrafo único, II). Mesmo após a oposição de embargos de declaração pelo Estado, a omissão subsistiu” (fl. 8, e-doc. 51).



    Sustentou que “no caso paradigma do tema, não havia norma específica vedando a condenação da União ao pagamento de honorários de sucumbência a sua Defensoria. Mas, no Estado da Bahia, os art. 6º, II, e 265 da Lei Complementar estadual n.º 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei estadual n.º 11.045/2008 vedam essa condenação”



    Afirmou que “o art. 4º, XXI, da Lei Complementar da União n.º 80/1994 não pode impedir a edição de leis específicas que vedem a condenação dos entes políticos ao pagamento de honorários de sucumbência a suas Defensorias Públicas, como os art. 6º, II, e 265 da Lei Complementar estadual n.º 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei estadual n.º 11.045/2008” (fl. 11, e-doc. 51).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Diante do exposto, o Estado da Bahia pede que o recurso seja provido para:



    A) se anular a decisão recorrida e se impor ao Tribunal de Justiça os deveres de observar a regra da reserva de plenário e de enfrentar alegação de distinção relevante deste caso com o caso paradigma do Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral; ou, 



    B) subsidiariamente, se reformar a decisão recorrida de modo a se afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais a sua Defensoria Pública” (fls. 12-13, e-doc. 51).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinária pela aplicação da tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 e na incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 57).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido se manifestou expressamente sobre ao menos parte dos dispositivos. Mesmo que se entenda que não houve manifestação sobre o número ou a matéria jurídica de todos os dispositivos, o recurso deve ser conhecido por inteiro, nos termos do art. 1.034 do CPC e da Súmula n.º 456 do STF” (fl. 3, e-doc. 59).



    Realça que “o Estado da Bahia opôs embargos de declaração requerendo que fosse suprida alguma eventual omissão no dever do juízo de se manifestar expressamente sobre os dispositivos tidos como contrariados, uma vez que ou foram invocados ao longo do processo ou são de ordem pública. Desse modo, configurou-se também o pré-questionamento ficto, previsto pelo art. 1.025 do CPC” (fl. 3, e-doc. 59).



    Pede e requer “seja processado o presente agravo para, ao final, seja-lhe dado PROVIMENTO, reformando-se a decisão proferida e admitindo-se o Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante” (fl. 4, e-doc. 59).



    5. No julgamento do agravo interno interposto contra a aplicação da tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002, o Tribunal de origem proferiu juízo negativo de retratação, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 63).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário sobre a alegada ofensa ao inc. XIII, §§ 1º, 2º e 4º do art. 24 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de 
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



     



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ademais, ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, melhor sorte não acudiria o agravante.



    9. Na espécie, o Tribunal de origem observou a jurisprudência atual deste Supremo Tribunal ao concluir que “são devidos os honorários de sucumbência a serem arcados pelo apelante à Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o respectivo valor recebido a título de honorários sucumbenciais, conforme condenação veiculada na sentença” (fl. 13, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Confira-se a ementa desse julgado:



“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’” (DJe 16.8.2023).



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.505.364 AgR, análogo ao presente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que “a orientação desta Corte configura uma superação tanto às interpretações, quantos às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava, razão pela qual não há qualquer impedimento para a aplicação do tema 1.002 ao caso dos autos, ainda que diante da existência de disposição expressa em contrário na Lei Complementar Estadual nº 23/2006”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. 4. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que perante o ente público estadual a que integrante. Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. 5. Superação tanto às interpretações, quanto às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.505.364 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    Ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.509.908, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.10.2024; ARE 
n. 1.506.819, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.8.2024; e, ARE 
n. 1.509.444, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.9.2024. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora